Tribunal: TJPA
Processo: 0008407-28.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008407-28.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE RAIMUNDO VIEGAS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I,

DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JOSÉ RAIMUNDO VIEGAS DA COSTA
, contra sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. A defesa requereu unicamente a reanálise da dosimetria com a pena base no mínimo legal e reforma da pena de multa.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) analisar a reforma da dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Da reforma da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, substituindo a pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena aplicada, ou seja, 02 (dois) anos, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido para readequar a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, substituindo a pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena aplicada, ou seja, 02 (dois) anos, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, inciso I, e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, substituindo a pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena aplicada, ou seja, 02 (dois) anos, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ RAIMUNDO VIEGAS DA COSTA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requereu a reanálise da dosimetria com a pena base no mínimo legal e a reforma da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, com a redução da pena base para seu mínimo legal e readequação da pena de multa.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 21 de abril de 2019, por volta de 20h10min, no estabelecimento comercial GRÁFICA MIRITI, localizado na rua Avertano Rocha, nº172, bairro da Campina, Belém/PA, o denunciado, José Raimundo Viegas da Costa, após quebrar a parede traseira do estabelecimento comercial, incorreu na prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo
.

DA DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria da pena. Merece acolhimento o pedido.

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar quatro circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, estando todas equivocadamente justificadas. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o delito de furto qualificado.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais, (culpabilidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime), todavia, todas foram valoradas com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores agora com valoração neutra. Assim, não havendo circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal de 02 (dois) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa, a qual torno definitiva, ante ausência de atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, substituindo a pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena aplicada, ou seja, 02 (dois) anos, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do
custus legis
, conheço do apelo, e concedo provimento para readequar a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto, substituindo a pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena aplicada, ou seja, 02 (dois) anos, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/03/2025